Tribunal: TJDFT
Processo: 0711044-23.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Penal e processo penal. Porte de arma branca (art. 19, caput, da LCP). Tema 857 STF. Rejeição da denúncia. Indícios de materialidade e autoria. Potencialidade lesiva da conduta. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (ID 74182720) contra sentença de rejeição da denúncia em desfavor de ISAAC BERNARDES DO NASCIMENTO pela suposta prática do delito previsto no art. 19 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), com fundamento no art. 395, incisos I e II do Código de Processo Penal (ID 74583781).
1.1. Em suas razões recursais (ID 74583783), o Ministério Público alega que as circunstâncias do caso concreto demonstram a potencialidade lesiva da faca e a probabilidade de seu uso desvirtuado, de modo que a denúncia deve ser recebida para a adequada apuração dos fatos. Pugna pelo recebimento da denúncia. 1.2. Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública (ID 74583787), pela manutenção da sentença recorrida. Parecer do MPDFT em Segundo Grau pelo provimento da apelação (ID 75051444).
1.3. Consta da denúncia (ID 74583779) que o réu foi flagrado, no dia 02 de abril de 2025, por volta das 23h46, na via pública da QNN 3, Setor N, em Ceilândia/DF, onde o réu e outro indivíduo se encontravam no interior de um veículo estacionado em local ermo, conhecido por intensa movimentação de tráfico de entorpecentes e presença de usuários, em circunstâncias de fundada suspeita. Ao ser questionado, ele trazia consigo uma faca com cabo de madeira da marca “Original”, o réu alegou tê-la "esquecido" no interior do automóvel, sem, contudo, apresentar qualquer justificativa razoável para sua finalidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se à existência ou não de elementos mínimos para o recebimento da denúncia pela suposta prática do delito previsto no art. 19 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao examinar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no 901.623 (Tema 857), firmou a tese de que: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”
4. A conduta de trazer consigo uma arma branca (faca) de forma consciente e voluntária, dotada de alto poder lesivo, fora de sua residência ou das dependências desta e sem a devida licença da autoridade competente, amolda-se, em tese, ao artigo 19 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941. Contudo, consoante o Tema 857, é imprescindível a aferição da potencialidade lesiva da conduta de acordo com o contexto fático.
5. No caso concreto, o Registro de Atividade Policial (ID 74583769, pág. 3) indica que a abordagem policial ocorreu em local amplamente reconhecido pela intensa movimentação de tráfico de entorpecentes e presença de usuários, em horário noturno (23h46), onde o réu e outro indivíduo se encontravam no interior de um veículo estacionado em local ermo, em circunstâncias de fundada suspeita. O objeto apreendido foi uma faca com cabo de madeira da marca “Original” (ID 74583779, pág. 1), instrumento que, segundo a denúncia, possuía alto potencial lesivo e intimidatório (ID 74583779, pág. 2). O próprio denunciado admitiu a propriedade do veículo e da faca, declarando que estava no local para o consumo de crack e que "esqueceu" o objeto no interior do automóvel, sem apresentar qualquer justificativa razoável para sua finalidade.
6. Todas essas circunstâncias, incluindo o tipo de arma, o local e o horário da abordagem, a confissão quanto ao uso de entorpecentes e a ausência de uma justificativa plausível para o porte, aliadas à clara potencialidade lesiva do artefato, indicam a probabilidade de uso desvirtuado da faca (para defesa ou ataque). Tal contexto fático demonstra, portanto, o potencial lesivo da conduta no caso concreto, enquadrando-se a conduta do acusado na figura típica do art. 19 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941. Em juízo de admissibilidade, não se exige certeza da prática delitiva, mas sim indícios suficientes de materialidade e autoria para o prosseguimento da persecução penal.
7. A decisão recorrida, ao rejeitar a denúncia neste estágio processual, incorreu em error in procedendo, porquanto impediu a devida instrução criminal para aprofundar a análise do elemento subjetivo do agente e das circunstâncias concretas, as quais, no presente caso, já apresentavam sólidos indícios da potencialidade lesiva e da ausência de finalidade lícita do porte da arma branca.
8. impõe-se, pois, o recebimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal.
IV. Dispositivo
9. Recurso provido. Decisão reformada para receber a denúncia
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n.o 3.688/1941, Art. 19, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 901.623 RG/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 07.10.2024 (Tema 857).